Tribunal: TJES
Processo: 5034682-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034682-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO FATAL REALIZADO POR POLICIAL MILITAR EM FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Ferreira da Silva Almeida contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu filho, Cleidion Silva Almeida, causada por policial militar em dia de folga utilizando arma da corporação. A sentença afastou a responsabilidade do Estado e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado objetivamente pela morte causada por policial militar fora de serviço, que utilizava arma da corporação; e (ii) apurar a existência de danos morais e materiais indenizáveis decorrentes do ato, fixando-se os respectivos parâmetros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige a presença de três elementos: conduta estatal (por ação ou omissão de seus agentes), dano e nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A jurisprudência do STF admite a responsabilização do Estado quando o policial, mesmo em período de folga, utiliza arma da corporação para a prática de ato ilícito, em razão da falha no dever estatal de vigilância e custódia do armamento (STF, RE 603626 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.08.2018).

No caso concreto, o agente causador do disparo fatal utilizava arma pertencente à Polícia Militar e era socialmente reconhecido como “o policial”, havendo, portanto, nexo de causalidade entre o ato ilícito e a função pública desempenhada.

Restando demonstrada a falha na custódia da arma e a vinculação entre a atuação do policial e sua condição funcional, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo.

A morte de filho por disparo de arma de fogo configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência do TJES adota, em casos análogos, o valor de R$ 100.000,00.

O pensionamento mensal é devido quando há presunção de dependência econômica entre a vítima e os pais, especialmente em famílias de baixa renda. A jurisprudência do STJ orienta que o pensionamento seja fixado em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da vítima, reduzido para 1/3 até os 65 anos ou o falecimento do beneficiário (REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policial militar que, mesmo fora de serviço, utiliza arma da corporação para prática de ato ilícito, em razão do dever de vigilância sobre o patrimônio público.

A utilização de arma funcional e a percepção social da condição de policial configuram vínculo suficiente entre o ato e a função pública, atraindo a responsabilidade estatal.

A perda de filho por ato violento praticado por agente estatal enseja indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

É devida pensão mensal à genitora da vítima, nos termos do art. 948, II, do CC, no valor de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos do falecido, e de 1/3 até que ele completaria 65 anos ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 948, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.08.2018; STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 07.11.2019; TJES, AC 5002131-36.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
or

MARIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA

contra a
sentença
ID 11535693
, proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Indenizatória
ajuizada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
e, nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões
ID 11535694
,
em síntese,
que

(1)
a morte de seu filho foi causada por um policial militar (Ronaldo dos Santos) que utilizou arma da corporação (PMES);
(2)
o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente de estarem em serviço ou de folga, especialmente quando se valem da condição de policial ou utilizam arma da corporação;

(3)
o agente agressor se valeu da condição de policial e que era conhecido na localidade como “o policial”,
bem como que
a situação se deu em razão de o Sr. Ronaldo ostentar a qualidade de policial militar e portar a arma da corporação.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada
com a condenação do Estado do ES ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes/pensão) conforme os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada pela apelante em face do ente público apelado, na qual a recorrente busca a reparação por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu filho, Cleidion Silva Almeida, ocasionado por disparo de arma de fogo por policial militar deste Estado, Ronaldo dos Santos, que, na ocasião, encontrava-se fora do horário de serviço.

A sentença apelada rejeitou a pretensão autoral por entender que não existiu responsabilidade do Estado, uma vez que o agente, causador do dano, não se encontrava na condição de agente público nem agiu no exercício de sua atividade funcional, afastando, assim, a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O julgamento destacou, ainda, que, embora o policial tenha utilizado arma da corporação, essa circunstância, por si só, não estenderia o nexo causal ao ente público, sendo o ato de responsabilidade exclusivamente pessoal do agente.

A principal controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte de Cleidion Silva Almeida, filho da apelante, ocasionada por disparo de arma de fogo efetuado por um policial militar fora do horário de serviço e em trajes civis, utilizando arma pertencente à corporação.

A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que preceitua:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Para tanto, faz-se necessária a presença de três elementos: o dano, a conduta (comissiva ou omissiva) do agente público e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

A apelante contesta a interpretação dada pela sentença, argumentando que a simples posse da arma da corporação e o fato de o policial ser conhecido na localidade como “o policial” são suficientes para caracterizar a atuação na qualidade de agente público, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado.

Não se desconhece que, num primeiro momento, o STF posicionou-se pela impossibilidade de responsabilização do Estado em razão de ato praticado por agente público de folga, por não estar no exercício de suas funções. No entanto, a sua jurisprudência evoluiu no sentido de que a responsabilidade do Estado pode ser configurada mesmo quando o policial militar está fora de serviço, desde que haja um nexo de causalidade entre o dano e a função pública ou o uso de instrumentos pertencentes à corporação.

O STF, no julgamento do AgR-segundo-EDv RE: 603626 (Relator.: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-166 15-08-2018), afirmou que
“a atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
.

A propósito, segue a ementa do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES.
ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (STF - AgR-segundo-EDv RE: 603626 MS - Mato Grosso do Sul, Relator.: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-166 15-08-2018).

Mais relevante ainda é o entendimento segundo o qual há nexo causal entre a omissão do Estado (falha no dever de vigilância do patrimônio público ao permitir que policial saia de folga portando arma da corporação) e o ato ilícito praticado pelo servidor, configurando a responsabilidade civil objetiva, conforme se pode inferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO.
POLICIAL MILITAR DE FOLGA. DISPAROS COM ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Na linha da compreensão firmada pela jurisprudência pátria, notadamente à luz do entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (STF - RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018) [...].
(TJ-ES - Apelação Cível: 0017577-23.2019.8.08.0035, Relator.: Namyr Carlos De Souza Filho, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DANOS FÍSICOS CAUSADOS POR DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA – USO DA ARMA PERTENCENTE À CORPORAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS GERADOS EM FACE DA VÍTIMA
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do Estado é objetiva quando se tratar de indenização por danos materiais e morais por atos praticados por seus agentes, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O disparo por agente estatal (policial) utilizando-se de arma de fogo funcional, ainda que durante período de folga, gera o dever de indenizar do ente público pelos prejuízos na esfera extrapatrimonial dos da vítima, que sofreu diversas lesões de ordem física.
3. De acordo com a jurisprudência do STF, “há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018) [...]. (TJ-MS - Apelação Cível: 08008131820238120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO.
POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. DISPARO COM ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANOS MORAIS COMPROVADOS
. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes aos cidadãos, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que, para que se configure essa responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal - Hipótese em que o filho dos autores faleceu após ser atingido por disparo efetuado por policial militar deste Estado, em período de folga e portando arma pertencente à Corporação
- Consoante o entendimento firmado pelo STF, “há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” ( RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator.: Min. LUIZ FUX, DJe 15.08.2018) -
Reconhecida a falha no dever de vigilância do Estado, deve ser confirmada a condenação à reparação pelos danos morais sofridos pelos autores em decorrência da perda prematura do filho
[...].
(TJ-MG - AC: 01440166920128130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 04/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022).

No caso concreto, é incontroverso que o policial Ronaldo dos Santos efetuou o disparo que vitimou Cleidion Silva Almeida utilizando arma pertencente à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme comprova o Boletim Unificado nº 6788937, acostado em ID 11533932.

Embora estivesse de folga e em trajes civis, o uso da arma da corporação estabelece um liame entre a conduta do agente e a atuação estatal, de modo que a omissão do Estado em fiscalizar e controlar o uso de seu armamento por agentes fora de serviço, que, em tese, deveriam estar sob sua custódia, configura um nexo causal indireto, mas suficiente para ensejar a responsabilidade objetiva.

Adicionalmente, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo indicam que Ronaldo era conhecido na localidade como “o policial”, o que sugere que ele se valia de sua condição para intimidar, mesmo fora de serviço.

Essa percepção social de sua autoridade, associada ao uso da arma institucional, reforça a tese de que sua atuação não se desvinculou completamente de sua função pública.

Por conseguinte, em que pesem os fundamentos da sentença apelada, no sentido de afastar a responsabilidade do Estado em razão de o policial estar de folga e em trajes civis, estes não se coadunam com a jurisprudência mais recente e consolidada dos tribunais superiores e deste próprio Tribunal, que consideram o uso da arma da corporação como um elemento que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, em virtude da falha no dever de custódia e vigilância sobre o patrimônio público.

Uma vez reconhecida a responsabilidade do Estado, passa-se à análise dos danos materiais (pensão) e morais pretendidos pela apelante.

A perda de um filho, em especial por um ato violento como o disparo de arma de fogo, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que se presume da própria ocorrência do fato.

A dor, angústia e sofrimento da genitora/recorrente são evidentes e passíveis de indenização, sendo que a quantificação do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

A jurisprudência deste E. Tribunal tem fixado, em casos semelhantes, o valor indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se pode inferir das ementas a seguir colacionadas:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL – ESPANCAMENTO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado de origem, em conformidade com o acervo probatório que instrui os autos, concluiu que o de cujus foi espancado até a morte enquanto estava contido por algemas, bem como que houve uso desproporcional da força. Em face dessa premissa o ente público não recorreu, cingindo sua irresignação em relação ao quantum indenizatório fixado.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça trilha no sentido de se fixar aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente familiar em casos em que a vítima falece em decorrência de abordagem policial por disparo de arma de fogo.
Assim, considerando que as peculiaridades do caso concreto são ainda mais graves, eis que restou comprovado que a morte decorreu de espancamento praticado por agentes de segurança enquanto a vítima estava algemada, deve ser mantida intacta a sentença primeva.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 5002131-36.2021.8.08.0030, Relator: Fernando Estevam Bravin RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em 21/11/23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AÇÃO POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RESPEITO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS
[...]
Com relação à aferição da indenização de danos morais, deve-se utilizar um método bifásico, atendendo às exigências de uma forma equitativa, minimizando arbitrariedades, evitando a adoção de critérios subjetivos, fixando um ponto de equilíbrio para se alcançar um termo razoável que corresponda entre o valor da indenização e o interesse jurídico do lesado, atribuindo um montante que corresponda à verdadeira peculiaridade do caso. 6-Com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nos parâmetros adotado
s
nos Tribuna
is
Pátrios, entende-se que a condenação do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para cada um dos familiares é suficiente a compor a dor e os sofrimentos vivenciados, não comportando a alteração almejada por ambas as partes
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180018540, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO EX DELICTO INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO MORTE CAUSADA POR POLICIAL MILITAR CONFIGURAÇÃO DO DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR - ART. 37, §6º DA CF DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO PENSIONAMENTO MENSAL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA.
[...]
O policial militar, durante o serviço, desempenha função estatal, sendo certo que o Estado responde objetivamente pelos danos por seus agentes perante os particulares, consoante art. 37, §6 º, CF. III Mostra-se proporcional e razoável a indenização fixada em valor suficiente para amenizar a dor experimentada pela vítima do dano e, ao mesmo tempo, punir o causador do dano, critérios firmados pelo STJ, mormente por estar em consonância com a jurisprudência do TJES. IV Ainda que haja a presunção de dependência econômica entre membros da mesma família quando essa possui baixas condições financeiras, essa pode ser ilidida em razão das provas produzidas nos autos, porquanto se trata de presunção apenas relativa.
V Recursos conhecidos e improvidos. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00193308720158080024, Relator.: Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 16/07/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018).

Assim, em consonância com a jurisprudência desse Tribunal, condeno o Estado do ES ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Com relação aos danos materiais, pretende a apelante seja o ente estadual condenado ao pagamento de pensão mensal com base na expectativa de vida do brasileiro (73 anos, segundo IBGE em 2009), e, considerando que seu filho tinha 20 anos quando faleceu, seriam 53 anos de expectativa restante.

O Código Civil, em seu art. 948, II, prevê que, em caso de homicídio, a indenização consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

A esse respeito, tem-se que a dependência financeira e econômica dos pais em relação ao filho é presumida quando se trata de família de baixa renda, como no caso dos autos.

No caso vertente, é inequívoco que a vítima, filho da apelante, já era maior de idade quando ocorreu o seu falecimento e foi demonstrado que ela integrava uma instituição familiar de baixa renda e era solteiro, sendo presumível a contribuição financeira para a mantença do seu núcleo familiar.

E sobre o valor da pensão, esse é o entendimento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.
[...] Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
[...]”
. (REsp 1842852/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data do Julgamento 05/11/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 07/11/2019).

O pensionamento deve ser calculado com base na remuneração da vítima à época do acidente, ou, se não houver rendimentos comprovados, com base no salário-mínimo, o que ocorreu no caso.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do c. STJ, condeno o Estado do ES ao pagamento de pensão mensal à apelante no equivalente a 2/3 do salário-mínimo até que seu filho completasse 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir daí, no equivalente a 1/3 do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento da beneficiária/apelante, o que ocorrer primeiro.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de:

(a)

Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido pelo
índice da
CGJ/ES
desde o evento danoso (31/01/2009) até a publicação do presente acórdão e,
a partir
deste momento,
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

(c) Pensão mensal no equivalente a 2/3 do salário-mínimo até que o filho da apelante completasse 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir daí, no equivalente a 1/3 do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento da beneficiária/apelante, o que ocorrer primeiro, corrigido pelo
índice da
CGJ/ES
até a publicação do presente acórdão e,
a partir
deste momento,
pela taxa SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária
.

Nesses termos, inverto os ônus da sucumbência para condenar o
ESTADO DO ES
ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto,